Tribunal: TJMT
Processo: 1012404-89.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012404-89.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZILDA DE PAULA VENZO - CPF: 726.752.099-53 (RECORRENTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), GAV MARAGOGI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 39.757.445/0001-56 (RECORRIDO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, relativos à aquisição de fração imobiliária em regime de
multipropriedade
, com condenação à devolução integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização.

Fato relevante. Celebração de contrato em ambiente de forte apelo comercial, com posterior resistência ao cancelamento e formalização de distrato com cláusula de quitação ampla e retenção integral dos valores pagos.

Decisão anterior. Sentença que reconheceu a abusividade da contratação e do distrato, determinando a restituição integral e fixando indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há várias questões em discussão: (i) saber se o distrato com quitação ampla afasta o interesse processual; (
ii
) saber se incide o CDC na aquisição de
multipropriedade
; (
iii
) saber se houve desistência imotivada da adquirente; (
iv
) saber se a quitação impede a
restituição dos valores; (v) saber se é devida a restituição da corretagem; (vi) saber se se aplica a Lei no 13.786/2018; e (
vii
) saber se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O distrato não afasta o interesse de agir quando se discute sua validade material, sobretudo em contexto de vulnerabilidade e possível prática abusiva.

A relação é de consumo. Aplicam-se as normas do CDC, inclusive quanto à informação adequada, boa-fé objetiva e vedação de vantagem exagerada.

O conjunto probatório afasta a tese de arrependimento imotivado, evidenciando captação da vontade em ambiente de pressão e dificuldade de cancelamento.

A quitação genérica não possui eficácia absoluta quando vinculada à perda integral dos valores pagos em contexto abusivo.

A restituição da comissão de corretagem é devida quando o desfazimento decorre de falha na contratação imputável ao fornecedor.

A Lei no 13.786/2018 não se aplica quando a resolução decorre de prática abusiva, não de inadimplemento ou desistência imotivada.

A retenção integral configura vantagem exagerada e enriquecimento sem causa, impondo a restituição integral dos valores pagos.

A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável, mantido o valor fixado por atender aos critérios de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por GAV Maragogi Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Zilda de Paula
Venzo
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindidos os contratos firmados entre as partes; (
ii
) condenar a requerida à restituição integral da quantia de R$ 4.135,98
(quatro mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos)
; e (
iii
) condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a título de danos morais.

Consta dos autos que a autora afirmou ter sido abordada em viagem de lazer por prepostos da requerida, os quais, mediante técnicas agressivas de marketing, promessas de vantagem econômica, rentabilidade e facilidade de cancelamento, induziram-na à celebração, em 16/06/2023, de proposta de compra e venda de cota/fração de unidade autônoma fracionada em regime de
multipropriedade
, relativa ao empreendimento
Oikos
Maragogi Resort, cota no 26. Sustentou que, após melhor reflexão e percepção da inviabilidade do negócio, buscou o desfazimento do contrato, porém encontrou resistência da fornecedora, o que culminou em distrato sem restituição dos valores pagos.

Em contestação, a requerida alegou, em síntese, ausência de interesse de agir, ao argumento de que as partes celebraram distrato extrajudicial com quitação plena, geral e
irrevogável
; defendeu a licitude da retenção integral da quantia paga sob a rubrica de comissão de corretagem, com fundamento na informação contratual prévia e no entendimento do STJ; invocou a aplicação da Lei no 13.786/2018 e do regime de patrimônio de afetação; e pugnou pela improcedência do pedido de dano moral.

A sentença rejeitou a preliminar e reconheceu que, embora tenha havido distrato formal, ele foi produzido em ambiente de assimetria informacional e de negativa de reembolso, circunstância apta a preservar a utilidade da tutela jurisdicional. No mérito, concluiu pela ocorrência de falha no dever de informação, abusividade na retenção integral dos valores e configuração de dano moral.

Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado. Sustenta, em síntese: (a) carência de ação por falta de interesse processual, em razão da existência de distrato válido e eficaz; (b) legalidade da retenção da corretagem, com base no Tema 938 do STJ; (c) incidência da Lei no 13.786/2018 e do regime de patrimônio de afetação, a autorizar retenção até superior à praticada; (d) inexistência de danos morais, por ausência de prova
de coação, sendo o caso de mero arrependimento posterior da consumidora; e (e) necessidade de reforma integral da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da preliminar de falta de interesse de agir em razão do distrato com quitação plena

A recorrente sustenta que a autora careceria de interesse processual porque, em 26/01/2024, teria firmado distrato bilateral com quitação plena, geral, irrevogável e irretratável, razão pela qual o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito. A tese não procede.

O ponto central é que a demanda não foi proposta para negar a existência formal do distrato, mas para discutir a validade material de seus efeitos, especialmente a retenção integral do montante pago e a ausência de devolução de qualquer quantia à consumidora. Em outros termos, a controvérsia não se esgota na assinatura do instrumento de distrato; ela subsiste justamente porque se questiona se esse documento foi utilizado como mecanismo de consolidação de uma perda patrimonial total, em ambiente de vulnerabilidade e sem efetiva liberdade negocial.

A própria moldura fática reconhecida na sentença afasta a leitura reducionista defendida pela recorrente. O juízo de origem assentou que o distrato foi firmado sob assimetria informacional e em contexto de negativa de reembolso, o que preserva integralmente a utilidade da tutela jurisdicional. A existência de documento particular denominado “distrato” não produz, por si só, imunidade à revisão judicial quando o
consumidor alega — e o conjunto dos autos corrobora — que o instrumento foi apresentado como única saída possível para estancar cobranças e consolidar a perda integral do que havia sido pago.

Em relações de consumo, a quitação genérica não possui eficácia absoluta quando se presta a blindar prática potencialmente abusiva. A autonomia privada, invocada pela recorrente, não pode ser lida de forma isolada, abstraída do dever de boa-fé objetiva, do dever de informação e da vedação de cláusulas que imponham desvantagem exagerada. O que está em exame, portanto, é a compatibilidade do distrato com normas de ordem pública protetivas do consumidor.

Além disso, a tese recursal parte de premissa que o próprio caso concreto enfraquece. Se a autora tivesse recebido informação adequada, liberdade real de escolha e oferta legítima de cancelamento, não faria sentido a persistência da disputa justamente sobre o núcleo econômico do distrato: a retenção de praticamente tudo que foi pago, sem devolução útil, por ato unilateralmente estruturado pela fornecedora.

Assim, não há falta de interesse de agir. Há utilidade, necessidade e adequação da tutela jurisdicional, pois a consumidora pretende exatamente o controle judicial das condições em que o distrato foi firmado e de seus efeitos patrimoniais.

Rejeito, pois, a preliminar.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da qualificação jurídica da relação

A recorrente, embora concentre sua insurgência em outros pontos, tenta deslocar o litígio para uma lógica puramente contratual-privatista, centrada na literalidade do instrumento e no regime legal das retenções. Essa abordagem desconsidera a natureza da relação em exame.

Os autos revelam contratação de cota/fração de unidade autônoma fracionada em regime de
multipropriedade
, comercializada por sociedade empresária do ramo
imobiliário
a pessoa física destinatária final do produto. Trata-se, portanto, de típica relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que
toca aos deveres de informação, transparência, lealdade negocial e vedação de vantagem manifestamente excessiva. A sentença partiu dessa premissa, corretamente.

A recorrente não logra afastar esse enquadramento. Ao contrário, toda a narrativa defensiva confirma a estrutura de fornecimento em massa: contrato padronizado, comercialização em ambiente de captação intensiva, estipulação unilateral das condições econômicas e posterior apresentação de distrato igualmente pré-formatado. O CDC, aqui, não é periférico; ele é o centro metodológico de leitura do caso.

Essa constatação é decisiva porque impede que a controvérsia seja resolvida apenas pela interpretação isolada de cláusulas contratuais ou pela invocação mecânica da Lei do Distrato. O primeiro filtro jurídico é o da proteção do consumidor contra técnicas negociais que comprometam a liberdade de escolha e contra instrumentos predispostos à transferência integral do risco do negócio ao adquirente.

Da tese de mero arrependimento posterior da autora e da alegação de inexistência de vício de consentimento

A recorrente afirma que a autora é pessoa capaz, instruída e qualificada profissionalmente como contadora, que teve oportunidade de refletir sobre o contrato e exercer eventual direito de arrependimento em 7 dias, mas preferiu mantê-lo ativo por meses, realizando pagamentos. Conclui, daí, que o caso se resumiria a arrependimento posterior motivado por questões financeiras pessoais. A tese também não se sustenta.

O argumento recursal pressupõe que a contratação foi fruto de deliberação serena,
livre
e informada. Mas é justamente essa premissa que os autos infirmam. Desde a petição inicial, a autora descreve ter sido abordada em contexto de lazer, por vendedores insistentes, mediante promessa de brindes e apresentação do produto como investimento vantajoso e facilmente cancelável. Narra ambiente de euforia, insistência de diversos prepostos, promessa de retorno financeiro e minimização das repercussões econômicas do compromisso assumido.

Não se trata, pois, de “arrependimento simples” de quem celebrou negócio plenamente compreendido e apenas mudou de ideia depois. O que emerge dos autos é quadro muito diverso: captação da vontade em ambiente emocionalmente carregado, com
estímulo comercial intensivo, discurso persuasivo centrado em oportunidade imperdível e posterior resistência concreta ao desfazimento do vínculo. Esse padrão fático afasta a simplificação recursal.

Também não impressiona a alegação de que a autora, por ser instruída, estaria imune à vulnerabilidade. Vulnerabilidade, no direito do consumidor, não se confunde com incapacidade civil ou deficiência intelectual. Ela decorre, neste caso, da assimetria técnica, informacional e negocial entre a fornecedora profissional e a consumidora captada em ambiente especialmente preparado para a venda. O fato de a autora possuir profissão definida não elimina a incidência dos mecanismos protetivos do CDC, nem neutraliza as práticas de marketing emocional descritas na inicial e reconhecidas na sentença.

A invocação do chamado “prazo de arrependimento” também não resolve a controvérsia. Primeiro, porque o caso não foi decidido com base exclusiva no exercício desse direito, mas na constatação de que a contratação e o distrato estiveram marcados por falha informacional e desvantagem excessiva. Segundo, porque a permanência do contrato por alguns meses, com realização de pagamentos, não convalida automaticamente eventual vício na formação da vontade, muito menos legitima retenção integral posterior. Em negócios dessa natureza, é comum que o consumidor apenas compreenda a real extensão econômica do compromisso após a euforia da contratação, o que não converte o abuso antecedente em consentimento hígido superveniente.

Portanto, a tese de mero arrependimento imotivado não encontra respaldo no acervo probatório nem na qualificação jurídica conferida ao caso pelo juízo de origem.

Da validade do distrato e da alegação de ato jurídico perfeito

A recorrente insiste em afirmar que o distrato constitui ato jurídico perfeito, manifestação legítima da autonomia privada e expressão regular do direito de formalizar o desfazimento do negócio. Não lhe assiste razão.

É certo que o distrato, em tese, constitui forma regular de extinção consensual do contrato. Contudo, no caso concreto, o problema não está na admissibilidade abstrata do distrato, mas no conteúdo econômico e no contexto negocial em que foi obtido. A autora
sustenta que, ao buscar o cancelamento, não lhe foi apresentada alternativa real de restituição ou reequilíbrio, mas apenas a imposição de solução “zero a zero”, em que a fornecedora ficaria com a totalidade do montante pago. A impugnação à contestação explicitou exatamente essa dinâmica: o distrato foi aceito não como escolha livre entre opções equivalentes, mas como saída economicamente imposta, diante da inflexibilidade da empresa.

Esse dado é decisivo. Em relação de consumo, não se pode presumir higidez material de distrato que apenas formaliza a perda integral do que foi pago sem demonstração de contrapartida proporcional, sobretudo quando a própria contratação originária já está envolta em alegações consistentes de venda emocional e déficit informacional.

A expressão “quitação plena” não tem o alcance que a recorrente pretende atribuir-lhe. Não serve para imunizar o fornecedor contra controle judicial de cláusulas ou efeitos concretos manifestamente abusivos. A força vinculante do pacto não autoriza a manutenção de solução economicamente desequilibrada, especialmente quando elaborada unilateralmente pela parte mais forte da relação.

Não se desconhece a importância da segurança jurídica, mas ela não pode ser invocada para cristalizar desvantagem exagerada. Segurança jurídica e boa-fé objetiva não se opõem à revisão judicial em casos como o presente; ao contrário, exigem que o Poder Judiciário impeça a consolidação de resultados negociais incompatíveis com o sistema protetivo do consumidor.

Por essas razões, a validade formal do distrato não afasta a possibilidade — e, no caso, a necessidade — de controle judicial de seu conteúdo, mantendo-se correta a conclusão sentencial de que o instrumento não extinguiu a controvérsia nem legitimou a retenção total dos valores pagos.

Da comissão de corretagem e da invocação do Tema 938 do STJ

A recorrente sustenta que a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem foi lícita, pois o contrato conteria informação prévia e destacada acerca dessa cobrança, em consonância com a orientação firmada no Tema 938 do STJ. Afirma, ainda,
que a sentença teria desconsiderado a prova documental e afrontado precedente vinculante. Também nesse ponto não assiste razão à insurgente.

De fato, a jurisprudência do STJ admite, em certas hipóteses, a transferência da comissão de corretagem ao comprador, desde que haja informação clara, prévia e ostensiva. Mas essa orientação não pode ser aplicada de forma mecânica, abstraindo-se o contexto fático do caso concreto. O precedente não confere salvo-conduto para que toda rubrica denominada “corretagem” seja automaticamente preservada, qualquer que seja a qualidade da contratação e do desfazimento subsequente.

Aqui, a sentença não afastou a cobrança da corretagem por inexistir, em tese, a figura jurídica da corretagem; afastou-a porque, no caso concreto, a retenção integral do valor pago sob essa rubrica foi inserida no contexto de contratação reconhecida como marcada por falha informacional, marketing agressivo e posterior distrato com perda patrimonial total da consumidora. Em tal cenário, a discussão sobre a rubrica acessória não pode ser descolada da invalidade material do próprio processo negocial.

Há ainda um aspecto probatório relevante: a autora impugnou especificamente a narrativa de que teria havido repasse efetivo da corretagem a terceiro autônomo, sustentando que o valor foi internalizado pela própria fornecedora e que a venda foi conduzida por seus próprios prepostos. A recorrente, por sua vez, limita-se a invocar a existência de destaque contratual e recibo, sem superar concretamente a crítica de que a rubrica foi utilizada, na prática, como justificativa formal para a retenção integral da quantia desembolsada. Em outras palavras, a tese defensiva permanece excessivamente formalista diante de uma controvérsia materialmente mais complexa.

Além disso, ainda que se admitisse, em abstrato, a possibilidade de repasse da corretagem, o seu destino jurídico depende da causa do desfazimento do negócio. Se a sentença concluiu — como concluiu — que a ruptura não decorreu de simples desistência imotivada da autora, mas de falha imputável ao fornecedor, a manutenção da retenção da corretagem deixaria de cumprir função remuneratória legítima para se converter em instrumento de enriquecimento sem causa.

A propósito, a jurisprudência recentemente firmada no âmbito deste Tribunal esclarece que:

“
A validade da transferência da comissão de corretagem pressupõe a regularidade do negócio jurídico principal.
Rescindido o contrato por culpa exclusiva do fornecedor, a obrigação acessória perde sua causa, sendo vedada sua
retenção.”
(TJMT, Ap.
Cív
.
no
1036212-23.2025.8.11.0041, j. 31/03/2026)

No caso concreto, tendo sido reconhecida falha informacional e prática abusiva na formação do contrato, a corretagem não pode subsistir como fundamento autônomo para retenção integral dos valores pagos, sob pena de legitimar enriquecimento sem causa.

O Tema 938, portanto, não é ignorado, mas corretamente distinguido. Ele pressupõe contratação hígida e repasse transparente em negócio válido. O caso dos autos, ao contrário, foi decidido sob a premissa de comprometimento da vontade, desequilíbrio informacional e invalidade material da retenção total no distrato. Nessas condições, a devolução da corretagem integra, com acerto, a restituição integral determinada na sentença.

Da alegada aplicação da Lei no 13.786/2018 e do regime de patrimônio de afetação

A recorrente argumenta que o contrato foi firmado em 16/06/2023, já sob a vigência da Lei no 13.786/2018, e que o empreendimento está submetido ao regime de patrimônio de afetação, razão pela qual o art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64 autorizaria retenção de até 50% dos valores pagos em caso de distrato. Acrescenta que, ao reter apenas a corretagem, teria adotado solução até mais favorável que a própria lei. O argumento não prospera.

A falha do raciocínio recursal está em pressupor, desde logo, que a hipótese dos autos se enquadra no modelo legal de desfazimento regular por culpa ou desistência do adquirente em contrato hígido. Mas foi justamente essa premissa que a sentença afastou. O juízo de origem entendeu, com base no conjunto dos autos, que a relação foi marcada por violação ao dever de informação e por desequilíbrio na formação e no distrato do
contrato. A Lei do Distrato, portanto, não pode ser utilizada para chancelar, a posteriori, resultado econômico produzido em contexto que o próprio Judiciário reputou abusivo.

A disciplina legal das retenções não foi concebida para legitimar qualquer perda patrimonial imposta ao consumidor, menos ainda a perda integral do que foi pago. Seu campo de incidência supõe negócio celebrado e resolvido sob parâmetros de regularidade. Quando a ruptura decorre de conduta imputável ao fornecedor, ou quando o distrato formaliza solução incompatível com a boa-fé e a equidade, o filtro do CDC prevalece.

O regime de patrimônio de afetação tampouco altera essa conclusão. Embora tenha função relevante de proteção do empreendimento e dos demais adquirentes, ele não autoriza, por si só, a supressão dos direitos do consumidor nem dispensa o exame do caso concreto à luz da boa-fé objetiva e da vedação de desvantagem exagerada. Não se pode transformar o patrimônio de afetação em fundamento genérico para validar retenções que, no contexto específico, operam como verdadeiro confisco das parcelas pagas.

Também não convence a afirmação de que a recorrente teria sido “mais benevolente” ao reter apenas a corretagem. Isso porque, na realidade econômica do caso, a retenção da rubrica de corretagem coincidiu praticamente com a absorção de todo o montante pago pela autora, esvaziando por completo a utilidade econômica do distrato para a consumidora. A argumentação, assim formulada, acaba por revelar o problema que pretende esconder: a fornecedora utiliza a lei das retenções não como parâmetro de equilíbrio, mas como discurso legitimador de uma perda integral.

A jurisprudência recente deste Tribunal é categórica:

“Os percentuais de retenção previstos na Lei no 13.786/2018 pressupõem rescisão por iniciativa imotivada do adquirente,
sendo inaplicáveis quando a ruptura contratual decorre de culpa exclusiva do fornecedor
, hipótese em que incide a restituição integral dos valores pagos.
(
incidindo
a Súmula 543 do STJ
)
” (TJMT, Ap.
Cív
.
no
1036212-23.2025.8.11.0041, j. 31/03/2026)
.

Logo, a Lei no 13.786/2018 e o patrimônio de afetação não impõem a reforma da
sentença
. No caso concreto, a restituição integral decorre da qualificação judicial da ruptura como situação ligada a falha do fornecedor e a abusividade da retenção,
circunstâncias que afastam a aplicação automática dos percentuais legais invocados pela recorrente.

Da restituição integral dos valores pagos

A sentença condenou a recorrente a restituir integralmente à autora a quantia de R$ 4.135,98

(quatro mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos)
, correspondente ao total desembolsado. A recorrente pretende a reforma desse capítulo, seja para preservar a retenção integral sob a rubrica de corretagem, seja para adequar a devolução aos limites de retenção que reputa autorizados pela Lei do Distrato. A condenação, contudo, deve ser mantida.

No caso concreto, a restituição integral é consequência lógica da premissa central adotada pela sentença: a consumidora não deu causa, em sentido juridicamente relevante, ao desfazimento do negócio como mera desistente imotivada. O que houve foi contratação influenciada por marketing agressivo e déficit informacional, seguida de distrato que consolidou retenção total incompatível com os deveres anexos de boa-fé e lealdade.

A recorrente não demonstrou contraprestação útil e proporcional que justificasse a apropriação do montante integralmente pago. Tampouco comprovou prejuízo específico e individualizado apto a legitimar retenção nesse patamar. O simples fato de existir cláusula contratual ou previsão abstrata de retenção não basta para autorizar a perda total das parcelas pagas. Em matéria consumerista, especialmente em contratos imobiliários padronizados, o controle judicial recai exatamente sobre o excesso e a abusividade do resultado prático produzido pela cláusula.

Aqui, o resultado é eloquente: a autora pagou R$ 4.135,98

(quatro mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos)
e, ao final, pelo arranjo defendido pela recorrente, ficaria sem o negócio e sem qualquer restituição. Esse desfecho, por si só, revela desproporção manifesta e vantagem exagerada em favor da fornecedora, ainda mais quando se considera que a unidade retorna à esfera de disponibilidade do empreendimento para nova comercialização.

A restituição integral, portanto, não representa liberalidade judicial, mas
recomposição
mínima do equilíbrio violado. Mantê-la é a solução que melhor se harmoniza com a vedação de enriquecimento sem causa e com a lógica protetiva do CDC.

Dos danos morais e da alegação de mero dissabor contratual

A recorrente afirma que não há prova de coação nem de violação a direitos da personalidade; que a autora apenas se arrependeu do negócio; e que a cobrança do pactuado e a formalização do distrato configurariam exercício regular de direito, incapaz de gerar dano extrapatrimonial. Não procede.

É certo que o simples inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não gera dano moral automático. Mas a hipótese dos autos ultrapassa de forma nítida o campo do mero aborrecimento negocial. Não se trata de banal frustração contratual entre partes em posição simétrica; cuida-se de situação em que a consumidora foi submetida, conforme reconhecido na sentença, a processo de contratação marcado por indução emocional, falha de informação e posterior resistência ao desfazimento, culminando com imposição de perda integral do valor pago.

A lesão moral, aqui, decorre da soma qualitativa desses fatores. A autora não apenas viu frustrada uma expectativa econômica; ela foi colocada em posição de acentuada insegurança e impotência negocial, compelida a aceitar distrato economicamente ruinoso para cessar vínculo que lhe fora apresentado de forma sedutora e incompleta. O sentimento de angústia, frustração intensa e desamparo que emerge dessa dinâmica excede o dissabor cotidiano e atinge a esfera extrapatrimonial.

A alegação de “exercício regular de direito” também não convence. Não há exercício regular quando a cobrança e o distrato se apoiam em estrutura contratual e prática comercial reputadas abusivas no caso concreto. O direito subjetivo do fornecedor não se exerce validamente em desconformidade com a boa-fé objetiva e com a proteção mínima devida ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência recente desta Corte reconhece que:

“A frustração da legítima expectativa gerada por marketing agressivo, aliada à resistência injustificada do fornecedor em promover a rescisão sem penalidades
abusivas, ultrapassa o mero dissabor contratual e enseja dano moral
indenizável.”
(TJMT, Ap.
Cív
.
no
1036212-23.2025.8.11.0041, j. 31/03/2026)
.

O valor fixado, R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, mostra-se moderado. Não é exorbitante, nem irrisório. Atende às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido da autora. Considerando a extensão da lesão, o porte econômico da fornecedora e a necessidade de desestimular práticas semelhantes, o quantum deve ser preservado.

Assim, também neste capítulo, a sentença merece integral manutenção.

Da suficiência e correção da fundamentação sentencial

Convém registrar, por fim, que a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos centrais da demanda: a natureza consumerista da relação, a validade material do distrato, a abusividade da retenção integral, a restituição dos valores e a ocorrência de dano moral. A insurgência recursal, em grande medida, reedita os mesmos argumentos defensivos já apreciados, sem trazer elemento novo capaz de desconstituir a conclusão formada no primeiro grau.

O recurso procura conferir aparência de legalidade estrita à conduta da fornecedora por meio da invocação do distrato, da corretagem destacada e da Lei no 13.786/2018. Todavia, cada um desses pontos perde força quando reinscrito no quadro fático real dos autos: contratação captada por venda emocional, falha informacional, resistência ao cancelamento e retenção total do que foi pago. O caso concreto, lido em sua totalidade, não autoriza a reforma pretendida.

Por isso, a manutenção da sentença não se dá por automatismo, mas porque a decisão recorrida está juridicamente alinhada ao acervo probatório e ao tratamento normativo que o caso efetivamente exige.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026